Tribunal: TCU
Processo: 027.893/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Carlos Alberto da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1072/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e com os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 027.893/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto da Silva (XXX.797.948-XX); Janaína Cristina Machado Pinto Amazonas (XXX.652.921-XX); Marcos José Consalter de Mello (XXX.938.149-XX). 1.2. Recorrente: Carlos Alberto da Silva (XXX.797.948-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Colorado - PR. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: João Vitor Borges Paulino (108186/OAB-PR) e Valeria Manganotti Oliveira (61.582/OAB-PR); Igor Teles Lima (53092/OAB-DF). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.